Tribunal: TJMT
Processo: 0002890-68.2015.8.11.0012
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002890-68.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0040-52 (APELADO), ANDRE SKIRMUNT - CPF: 072.140.468-57 (APELADO), ROBERTO GRAZIANO RUSSO - CPF: 055.596.918-52 (APELADO), OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA - CPF: 367.866.241-20 (APELADO), LAERCIO LAURINDO SPINELLA - CPF: 413.293.848-49 (APELADO), URUBATAN SALLES PALHARES - CPF: 033.172.698-04 (ADVOGADO), ROBERTO APARECIDO COLACRAI - CPF: 049.075.258-69 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANDRE SKIRMUNT - CPF: 072.140.468-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GRAZIANO RUSSO - CPF: 055.596.918-52 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA - CPF: 367.866.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO LAURINDO SPINELLA - CPF: 413.293.848-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO APARECIDO COLACRAI - CPF: 049.075.258-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), ANDREZA RAMOS DA SILVA - CPF: 446.533.338-23 (ADVOGADO), ANDRE SKIRMUNT - CPF: 072.140.468-57 (APELANTE), ANDREZA RAMOS DA SILVA - CPF: 446.533.338-23 (ADVOGADO), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0040-52 (APELANTE), LAERCIO LAURINDO SPINELLA - CPF: 413.293.848-49 (APELANTE), OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA - CPF: 367.866.241-20 (APELANTE), ROBERTO APARECIDO COLACRAI - CPF: 049.075.258-69 (APELANTE), ROBERTO GRAZIANO RUSSO - CPF: 055.596.918-52 (APELANTE), URUBATAN SALLES PALHARES - CPF: 033.172.698-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.
RECURSOS DE
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA.

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS
SÓCIOS COOBRIGADOS
.

RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PROVIDO. RECURSO DA PARTE EXECUTADA PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Recurso
s
de apelaç
ões cíveis
interposto
s
pel
a Fazenda Pública
e por um dos executados
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e
deixou de fixar honorários advocatícios
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3.
Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
. Entretanto, no caso, houve marcos interruptivos com as citações válidas dos sócios coobrigados, impedindo o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso
do Estado de Mato Grosso
provido para reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

5. Recurso da parte executada prejudicado.

Tese de julgamento:

"
Não ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser reformada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ante a existência de
marcos interruptivos válidos, como a citação de
sócios
coobrigados
”.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 6.830/1980, art. 40;

Código Tributário Nacional, art. 125, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso
s
de
apelações cíveis interpostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e por
OSVALDO CARLOS DO PRADO
SILVA
,
contra
sentença proferida pelo
J
uízo da
Primeira
Vara da Comarca de
Nova Xavantina
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0002890-68.2015.8.11.0012
ajuizada em face de
O
svaldo
C
arlos

do
P
rado
S
ilva

e

outros
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução de mérito, consoante o
artigo 487, inciso II c/c
artigo
924, inciso V,
ambos
do Código de Processo Civil.

E ainda, deixou de fixar verba honorária, uma vez que
“o §5º do art. 921 do CPC dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida prescrição no curso do processo e não sendo caso de resistência pela Fazenda Pública e em razão da fundamentação acima”
.

Como causa de pedir recursal
,
sustenta
o Estado de Mato Grosso
a inocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que
houve a citação de parte dos executados ao longo da execução fiscal, motivo pelo qual
o
prazo prescricional
é interrompido.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

Por sua vez, a parte apelante Osvaldo Carlos do Prado Silva, pontua o desacerto da sentença Juízo singular no que concerne
à não fixação de honorários sucumbenciais no feito,
revelando-se inafastável a condenação da Fazenda Púbica ao pagamento de honorários, haja vista a resistência apres
entada pelo Fisco em relação à prescrição intercorrente.

Salienta que
“
o entendimento jurisprudencial deste Sodalício é avalizado pelos temas repetitivos
nºs
421 e 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que garantem à percepção de honorários advocatícios em decorrência da execução fiscal pelo acolhimento de exceção de
pré
-executividade, calculados na forma do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil”.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja fixado honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso no Id. 236185162
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recursos de apelações cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002890-68.2015.8.11.0012 ajuizada em face de Osvaldo Carlos do Prado Silva e outros, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso II c/c artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

E ainda, deixou de fixar verba honorária, uma vez que
“o §5º do art. 921 do CPC dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida prescrição no curso do processo e não sendo caso de resistência pela Fazenda Pública e em razão da fundamentação acima”
.

Pois bem.

Em relação ao apelo do Estado de Mato Grosso,
o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
19.11.2015
, a presente execução fiscal contra
OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA
E OUTROS.

Após o despacho inicial, datado de
24.11.2015

(Id.
128979836
– Pág. 8),
a Fazenda Pública manifestou sua ciência expressa da primeira negativa de citação da parte executada em
19.10.2016
(Id.
128979836
– Pág.
43
), oportunidade em que requereu a
nulidade da intimação postal efetivada nos autos e a repetição do ato processual mediante carga, remessa ou meio eletrônico
.

Posteriormente,
em
23.2.2022
(Id. 128979840) o Juízo de origem proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Fazenda Pública interpôs recurso de apelação em face da sentença, alegando a inocorrência da pres
crição intercorrente (Id. 128979841).

Intimada
s
para apresentar
em contrarrazões, as parte s apelada s André Skirmunt e
Laércio Laurindo
Spinella
foram devidamente citadas via correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) em
20.4.2022
(Id. 128977800 e 128977801)
, configurando marco interruptivo para a contagem do prazo prescricional.

Oportunamente, a parte apelada Laércio Laurindo
Spinella
apresentou contrarrazões (Id. 128977804).

Após,
em
09.11.2022
(Id. 150043654)
este e. Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso interposto
pelo Estado
para
afastar a ocorrência

d
a prescrição intercorrente
, determinando o retornando dos autos à comarca de origem.

Com o retorno dos autos
, a Fazenda Pública se manifestou pela
penhora

on
-line
, via sistema SISBAJUD
, em
30.1.2023

(
Id.

236184212)
,
que foi deferida pelo Juízo singular.

Ato contínuo, a parte executada Osvaldo Carlos do Prado Silva, compare
ceu espontaneamente nos autos e apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando
a ocorrência da
prescrição
,
ilegitimidade passiva
e falta de liquidez e exigibilidade do crédito tributário
(Id.
236184218).

O Juízo de origem acolheu em parte a exceção de
pré
-executividade tão somente para reduzir a multa cobrada na CDA n. 20142547 para o pa
tamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido (Id. 236184227).

Em
19.2.2024
(Id. 236184241)
a Fazenda Pública se manifestou novamente
pela penhora
on-line
,
via sistema SISBAJUD
,
e constrição de eventuais veículos em nome dos executados
,

por meio do sistema RENAJUD
, mas restou pendente de análise pelo Juízo singular.

Após, a parte executada Osvaldo Carlos do Prado Silva apresentou exceção de
pré
-executividade
sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente (Id. 236184243).

O Juízo de origem proferiu sentença em
10.6.2024
, acolhendo a exceç
ão
de
pré
-executividade para
reconhecer a
prescrição intercorrente
e
, por consequência, julgou extinta a presente execução
, nos termos do artigo 487, inciso II c/c artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

De acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização da parte executada para citação –
19.10.2016
(Id. 128979836 – Pág. 43) –
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
19
.10.2017
.

Após essa data –
19.10.2017

–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, que se findaria em
19.10.2022
.

No entanto, nota-se que houve a citação das partes executadas
André
Skirmunt
e Laércio Laurindo
Spinella
em
20.4.2022
(Id. 128977800 e 128977801), antes de findar o prazo prescricional, sendo assim, marco
interruptivo da prescrição intercorrente.

Nessa perspectiva, o artigo 125, inciso III, do Código Tributário Nacional, estabelece os efeitos da solidariedade no que concerne a interrupção do prazo prescricional, como se vê:

“ Art.
125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I -
o
pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

II -
a
isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais
”.
[
g.n
].

Desse modo, considerando a existência de obrigação solidária entre a sociedade empresária e os sócios coobrigados, as citações válidas das partes executadas durante o curso do executivo fiscal, no caso, devem ser consideradas como marco interruptivo do prazo prescricional.

Logo, o marco inaugural para a contagem do prazo da prescrição intercorrente passa a ser a primeira ciência da Fazenda Pública sobre a negativa de localização de bens ou a negativa de citação dos outros executados após o último marco interruptivo.

Em contrapartida, no caso não houve marco inaugural para a contagem da prescrição intercorrente, visto que

o
s
pedido
s

formulados pela Fazenda Pública
em
30.1.2023
e
19.2.2024
não fo
ram
apreciados e cumpridos

pela
m
áquina do Poder Judiciário,
o que também impede o reconhecimento da prescrição intercorrente por se tratar de demora por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – NÃO TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INTERRUPÇÃO COM A CITAÇÃO DO SÓCIO CODEVEDOR - SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

2. É relevante para a discussão o comando do inc. III do art. 125 do CTN, segundo o qual um dos efeitos da solidariedade é o de que a interrupção da prescrição, em favor, ou contra um dos obrigados, favorece, ou prejudica, aos demais.

3. Recurso conhecido e provido”.

(TJMT – N.U 0003308-70.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 30/08/2023).
[
g.n
].

“AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
NÃO OCORRÊNCIA DE DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’’.

Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Não configurada a inércia da exequente pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrida a suspensão de 1 (um) ano, deve a sentença ser reformada afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do feito”.

(TJMT – N.U 0006345-64.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.2.2024,
Publicado
no DJE 04.3.2024).
[
g.n
].

Assim, verifica-se que não houve a configuração da prescrição intercorrente
no caso
, uma vez que as citações realizadas, bem como a ausência de análise
e cumprimento
pel
a
m
áquina do Poder Judiciário
quanto ao
s
pedido
s

de penhora
formulados pela parte exequente
, configuram marcos interruptivos e circunstâncias que afastam a inércia
processual atribuída à parte exequente, motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser reformada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente nos autos e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação de
OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024